Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 65, DECRETO-LEI 3.688/1941. REVOGAÇÃO. LEI 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. SUFICIÊNCIA, COESÃO E HARMONIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. A revogação do artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, pela Lei 14.132/2021, não significou a abolitio criminis do delito, de modo que, à luz do princípio da continuidade normativo-típica, imprescindível a análise concreta da conduta do agente com fins de adequá-la ao novo tipo penal. Hipótese na qual a prova é suficiente, coesa e harmônica para definir que está caracterizado o crime de perseguição praticado pelo réu, uma vez que perturbou as esferas de liberdade e privacidade da vítima ao abordá-la, reiteradamente, e de forma premeditada, na residência pessoal, no local de trabalho, ou por meio de telefonemas, para que reatassem relação dada por encerrada. Em crimes cometidos no contexto de relações íntimas de afeto, protegidas pela Lei 11.340/2006, à palavra da vítima é conferida especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção apresentados nos autos. Por inteligência do Enunciado 588, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos caracterizadores do crime de perseguição contra ex-companheira impedem a concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, uma vez que praticada violência psicológica contra a vítima.